Tribunal: STF
Processo: RE 223075
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI Nº 70/66.
CONSTITUCIONALIDADE.
        Compatibilidade do aludido diploma legal com a Carta da
República, posto que, além de prever uma fase de controle judicial,
conquanto a posteriori, da venda do imóvel objeto da garantia pelo
agente fiduciário, não impede que eventual ilegalidade perpetrada no
curso do procedimento seja reprimida, de logo, pelos meios processuais
adequados.
        Recurso conhecido e provido.